Tribunal: TJSP
Processo: 2137732-52.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI REJEITADA IMPUGNAÇÃO A PENHORA COMO APRESENTADA PELA EXECUTADA, A AGORA AGRAVANTE – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. DECISÃO AGRAVADA – ADEQUADA INCIDÊNCIA DE PENHORA SOBRE AS COTAS SOCIAIS QUE CONSTITUEM PATRIMÔNIO INDIVIDUAL DA EXECUTADA – POSSIBILIDADE DE PENHORA NOS TERMOS DO QUANTO VEM DISPOSTO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI REJEITADA IMPUGNAÇÃO A PENHORA COMO APRESENTADA PELA EXECUTADA, A AGORA AGRAVANTE – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. DECISÃO AGRAVADA – ADEQUADA INCIDÊNCIA DE PENHORA SOBRE AS COTAS SOCIAIS QUE CONSTITUEM PATRIMÔNIO INDIVIDUAL DA EXECUTADA – POSSIBILIDADE DE PENHORA NOS TERMOS DO QUANTO VEM DISPOSTO PELO ARTIGO 835, IX, DO CPC – ROL DE BENS PENHORÁVEIS PREVISTO NO ARTIGO 835, DO CPC, QUE SE CONSTITUI EM ORDEM PREFERENCIAL, E NÃO OBRIGATÓRIA – PRECEDENTES DESTA E. CORTE NESSE SENTIDO – ACERTO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.